Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701546-77.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL LACERDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a Agravante para que se manifeste quanto ao ofício de ID 39121308 e eventual perda do objeto do Agravo, em razão da retirada da fila de UTI pela melhora clínica, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do Agravo. Brasília/DF, 12 de setembro de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora